Tribunal: TJMT
Processo: 1016621-40.2021.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016621-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDEMIRA DA CRUZ - CPF: 299.707.841-53 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), VALDINETE DA CRUZ SANTOS - CPF: 378.231.161-20 (RECORRENTE), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (RECORRIDO), GABRIEL BOLCKAU BRITO FERNANDES - CPF: 126.318.007-88 (ADVOGADO), BRUNA CANUTO ALVES - CPF: 158.318.587-90 (ADVOGADO), MARCELO FAVATTO EUZEBIO - CPF: 114.624.877-69 (ADVOGADO), FOCO LEILOES EIRELI - ME - CNPJ: 21.946.303/0001-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL – VEÍCULO APREENDIDO POR IRREGULARIDADE – OBJETO DE LEILÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SENTENÇA EXTINTIVA POR ILEGITIMIDADE ATIVA – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 328 DO CTB E RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 623, DE 06.09.2016 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3º do Código de processo Civil.

Comprovada a regularidade da apreensão do veículo, bem como a devida notificação da parte autora, nos termos do Art. 328 do CTB e Resolução Contran nº 623, de 06.09.2016, inexistente o dever de indenizar.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa do Espólio para figurar como parte, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, ante a ilegitimidade passiva, OPINO pela extinção do presente feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

A parte promovente, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da demanda.

Ainda, alegou a responsabilidade civil das reclamadas que causaram danos materiais e morais em razão da ausência de cumprimento das formalidades legais para que o veículo apreendido fosse a leilão.

Requereu a reforma da sentença para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e, alternativamente, a improcedência da pretensão inicial.

As partes recorridas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas reclamadas tenho que se confundo com o mérito e com ele será apreciado.

No caso, o reconhecimento da ilegitimidade ativa por se tratar de espólio, deve ser afastada, uma vez que, segundo
Enunciado 148 do Fonaje
“Inexistindo interesse de incapazes, o Espólio pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis”
.

Assim, entendo não ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito.

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito e estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil
.

Destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que no dia
20/05/2020
, o neto da
de cujus

Valdemira da Cruz Santos
, proprietária do veiculo
Chevrolet Corsa Hatch de placa NJP-7064, de cor preta, renavam nº 00203886240 ano 2010
, foi abordado por uma viatura da PM/MT tendo o veículo autuado e apreendido em razão de estar sem a placa de identificação dianteira, e levado até o pátio da SEMOB.

Alegam que ao tentarem retirar o veículo, foi exigido o pagamento do licenciamento 2020, estando o IPVA pago. Contudo, diante da existência de multas em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), não tinham condições financeiras de pagar, tendo a proprietária falecido em
11/06/2020
.

Afirmam nem que a proprietária e os herdeiros foram notificados acerca da possibilidade de o veículo ir para leilão, mesmo após a Semob ser informada do falecimento da Sra. Valdemira da Cruz Santos.

Contudo, sem o cumprimento das formalidades legais, no dia
26/10/2020
a ré FOCO LEILÕES, realizou o leilão do veículo sem conhecimento das partes autoras, tendo a empresa RODANDO LEGAL permitido que ocorresse.

Pleiteia a indenização por dano material correspondente ao valor do veículo e danos morais.

Em sede de contestação, a reclamada RODANDO LEGAL SERVIÇOS E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que tem um contrato para prestação de serviços de remoção de veículos por intermédio de caminhões de reboque, acautelamento dos veículos removidos e realização de leilões públicos dos bens apreendido, tudo sob o comando do ente público.

A reclamada FOCO LEILÕES, argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que adotou todas as medidas necessárias para a correta realização do leilão em comento, sendo certo que qualquer irregularidade não pode ser imputada à demandada, não possui qualquer ingerência no procedimento de baixa de restrições judiciais.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, verifico que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que as reclamadas não cumpriram os procedimentos necessários para que o veículo fosse levado a leilão.

Nota-se que as reclamadas apresentaram provas de que em a SEMOB expediu notificação (id. 154606802), telegrama remetido em 27/08/2020 (id. 154606809), obedecendo aos ditames do art. 328 do CTB e da Resolução Contran nº 623, de 06.09.2016.

Desse modo, não restou demonstrada a prática de ato ilícito por parte das Reclamadas e, por conseguinte, ausentes elementos para a responsabilização civil das mesmas.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de extinção, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL
.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024